Tribunal: TJSP
Processo: 0002628-59.2014.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel em construção. Atraso na entrega da obra. Alegação de que ocorrera falta de documentação para o financiamento. Irrelevância. Matéria de fato que já tivera o reconhecimento, ante a ausência de resposta do polo passivo no prazo legal, além do que, não existe nenhuma documentação nos autos que se contraponha a tanto. Relação de consumo presente. Devolução de

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel em construção. Atraso na entrega da obra. Alegação de que ocorrera falta de documentação para o financiamento. Irrelevância. Matéria de fato que já tivera o reconhecimento, ante a ausência de resposta do polo passivo no prazo legal, além do que, não existe nenhuma documentação nos autos que se contraponha a tanto. Relação de consumo presente. Devolução de taxas condominiais e IPTU pagos antes da imissão na posse do bem por parte do comprador deve prevalecer. Despesas que são atribuídas ao titular do domínio do bem, no caso, a própria vendedora até então. Aluguel mais taxa condominial abrangendo a moradia do comprador no período de atraso sem supedâneo. Multa contratual já suporta as despesas referidas. Comissão de corretagem envolve disposição contratual expressa que seria encargo exclusivo do comprador, por conseguinte, sem suporte a pretensa devolução. Danos morais afastados. Questão estritamente de direito patrimonial, portanto, disponível. Atraso que fora em torno de nove meses. Verba sucumbencial recíproca observou o desfecho da demanda, levando em consideração a proporcionalidade. Apelo da ré provido em parte. Recurso adesivo do autor desprovido.